Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-92.2022.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001670-92.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NÃO IDENTIFICADO (APELANTE), G. C. O. M. - CPF: 037.892.030-84 (APELANTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATAN ROBERTO GARCIA PARPINELLI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS PROVAS. ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO
.
2. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA POR UMA MAIS BRANDA
.
IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. MAIOR GARANTIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Devidamente demonstrada a materialidade e autoria do ato infracional de homicídio qualificado se deu em decorrência da participação do apelante em organização criminosa, retratados sobretudo no próprio interrogatório e relato das testemunhas, é
impossível acolher o pleito absolutório.

2.

A medida socioeducativa de internação mostra-se a mais adequada, diante da gravidade dos fatos investigados envolvendo violência contra a pessoa, pois, o seu objetivo é exatamente conscientizar o adolescente da gravidade da conduta infracional praticada e
ressocializá-lo para a volta segura do convívio em sociedade
, o que não seria possível com qualquer outra medida socioeducativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
G.C.O.M,
com 16 anos de idade à época dos fatos, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Diamantino
, pela prática dos atos infracionais análogos aos delitos de previstos no art. 121, § 2º, inciso II e IV do CP (
Homicídio Qualificado – pelo motivo fútil e traição
) e art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013
(Organização Criminosa com uso de arma de fogo
), aplicando-se-lhe a medida socioeducativa de
internação
prevista no art. 112, VI e art. 121, ambos da Lei 8.069/90, pelo prazo de
3 anos
, cuja manutenção da medida aplicada deverá ser reavaliada no prazo máximo
de seis meses
. (Id. 151593425-Pg.16)

Em suas
razões
recursais, busca o recorrente a reforma do julgado singular, postulando a
absolvição
do adolescente e, subsidiariamente, a
substituição da medida de internação por uma menos gravosa
. (Id. 151593428)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 151593432)

A Douta

PGJ
apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso, preferindo deixar de oferecer o sumário de seu entendimento. (Id. 15845655)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ressai dos autos que, no dia 14/08/2022, às 03h45, no Parque de Exposição localizado na cidade de Novo Diamantino, o adolescente
G.C.O.M
com consciência da ilicitude de sua conduta, com motivação fútil e utilizando-se de uma arma de fogo, matou a vítima
Jonatan Roberto Garcia Parpinelli.

Além disso, ressai que o adolescente
G.C.O.M
integra a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e já vem praticando outros atos infracionais em concurso com os agentes da mesma organização criminosa e em nome desta, conforme é possível observar no Procedimento nº1001670-92.2022.8.11.0005.

Neste grau de jurisdição, busca o recorrente a reforma do julgado singular, postulando pela absolvição do adolescente, ao argumento de ausência de provas suficientes da autoria do ato infracional e, subsidiariamente, a substituição da medida de internação por uma menos gravosa.

Feitas essas breves considerações passo a análise das teses.

1-

Busca o recorrente, a absolvição ao argumento de que não há a provas nos autos que
Gean Carlos,
concorreu para tipo penal do crime análogo ao de
Organização Criminosa,
visto que nenhuma das testemunhas foram capazes de corroborar com a real participação do apelante com a facção “Comando Vermelho”.

Já no tocante ao crime análogo ao
Homicídio Qualificado
, argumenta que o édito condenatório, está baseado em testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay testimony”,
de modo que invoca o princípio do
in dubio pro reo
e busca a absolvição.

Pois bem.

A materialidade e autoria dos atos infracionais estão demonstradas no Boletim De Ocorrência (ID. 151593743 - Pág. 3/15), Termo De Declaração (ID. 151593743 - Pág. 18/23), Termo De Depoimento (ID. 151593743 - Pág. 24/28, 69/73), Laudo Pericial - Necrópsia (ID. 151593743 - Pág. 31/48) e Relatório de Investigação (ID. 151593743 - Pág. 76/82).

A materialidade e a autoria do crime são incontestes conforme se extrai das próprias palavras do apelante, bem como das testemunhas ouvidas.

A testemunha
Gabriel Schroeder Costa
, em fase extrajudicial narrou que estava na companhia da vítima nos momentos dos fatos, declarou que estavam em uma festa, quando foram tirar uma foto, e alguns homens disseram para o declarante e para a vítima, o seguinte: “
Vocês são do PCC
(Primeiro Comando da Capital)
e vamos arrancar a cabeça de vocês
”. Em seguida, a vítima retrucou falando para esse grupo de homens: “
Vocês estão achando que a gente é o que? Estão tirando a gente? ”
e neste momento começou uma confusão e os seguranças separaram a briga.

Prosseguiu narrando que em determinado momento presenciou um homem com uma arma de fogo apontada para seu amigo
Jonatan
(vítima) e desferiu mais ou menos seis tiros em direção a vítima, contudo, acredita que esses tiros não atingiram a vítima e ela saiu correndo. De acordo com a testemunha, quando ocorreram os primeiros disparos vários homens estavam batendo no declarante. Na sequência, um dos homens que agredia o depoimento disse “
Pega o de Chapéu”
se referindo a pessoa de
Jonatan
(vítima). Nesse momento, a pessoa que já havia atirado em direção a vítima, obedeceu a ordem e então retornou e desferiu um tiro na vítima, e após a vítima ser atingida, foi agredida por mais ou menos dois, três homens, oportunidade em que ao atirador desferiu mais um tiro na vítima.

Note-se que tanto perante a autoridade judiciária quanto em juízo, o apelante, de forma harmônica, afirmou que sacou a arma de fogo, calibre 32 e desferiu um tiro em direção a vítima, porém, teria errado, e então a vítima se virou de costas e começou a correr, e então o apelante desferiu mais três tiros nas costas da vítima.

E muito embora o apelante faça crer que o crime, foi praticado porque a vítima teria efetuado um tapa no rosto do apelante, suas palavras encontram-se em óbice com os elementos fáticos-probatório nos autos.

Isso porque, do que se extrai dos autos, o ato infracional análogo ao crime de homicídio ocorreu em razão da vítima, supostamente, ter feito sinal com a mão, (Id. 151593743-Pg.79) que foi interpretado como gesto provocativo pelos membros da facção Comando Vermelho, pois o gesto feito pela vítima é o mesmo usado pelos integrantes da facção rival, conhecida como PCC (Primeiro Comando da Capital).

Nesse ponto, continuo destacando o depoimento da testemunha
Gabriel Schroeder Costa
, que disse que a festa realizada fazia apologia à organização criminosa Comando Vermelho, tanto por parte da maioria dos participantes da festa como o MC Alef (cantor principal da festa). (Id. 151593743-Pg. 25)

No mesmo sentido a testemunha
Marllethy (Marlon Almeida de Oliveira)
, em fase extrajudicial (Id. 151593743-Pg. 72) afirmou que no local havia apologia ao crime organizado, e muita gente gritava o nome da facção criminosa Comando Vermelho e confirmou na fase judicial. (Id. 151593389)

Importante ainda consignar que a Autoridade Policial, no pedido de representação para decretação da internação provisória do apelante relatou que o adolescente (ora apelante) havia sido apreendido em flagrante na delegacia, na mesma semana do crime de homicídio, do dia 10.8.2022, pelos atos infracionais análogos aos crimes de extorsão, tráfico de drogas e associação ao tráfico, conforme bo 2022.217814, bem como que ele está iniciando na facção Comando Vermelho, razão pela qual está empenhado em demonstrar ao grupo que se trata de pessoa destemida. (Id. 151593742)

Enfim, considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, em o próprio apelante confessa ter sido autor do ato infracional análogo ao crime de Homicídio qualificado, bem como de que este fato ocorreu em razão da vítima ter feito sinal com a mão, interpretado de forma de que este era membro de facção criminosa rival ao do Comando Vermelho,
não
há como se acolher o pleito de improcedência da ação socioeducativa.

Nesse sentido, colaciono julgado desta corte:

“(...) Deve ser mantida a procedência da representação quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o adolescente cometeu os atos infracionais que lhes foram imputados. (...)” (N.U 1028982-83.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

2-

Prosseguindo, é certo que a medida socioeducativa de internação é aplicável nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I -
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta” (Destaquei).

Na hipótese, nota-se a plena coadunação da moldura fática atribuída à figura do representado ao teor do artigo supra, máxime no tocante à dicção de seus incisos I e II, vez que perpetrada conduta essencialmente dotada de elevado grau de violência, além da reiteração na prática de atos infracionais, conforme consta no Procedimento nº1001624-06.2022.8.11.0005. Além do fato, de que a internação provisória do adolescente é necessária não somente proporcional ao ato infracional praticado, como também o fato de o adolescente se aliar em facção criminosa, tais
fatos exigem a adoção de atitude mais severa para que o adolescente, segregado da sociedade, avalie a sua conduta e possa ressocalizar-se enquanto ainda é cedo.

Além do mais, a medida socioeducativa de internação é recomendada, não apenas
em razão da natureza do ato infracional cometido (com grave ameaça à pessoa – art. 122, I, ECA), mas por ser mais recomendável ao desenvolvimento e ressocialização do menor infrator, que receberá acompanhamento especializado durante a internação e desfrutará de atividades de cunho profissional-pedagógico, ferramentas indispensáveis à construção de um futuro melhor e mais digno, a fim de
garantir o completo desenvolvimento moral do adolescente e sua integração social
, assegurando-se, ainda, sua
reflexão acerca das consequências de seus atos e respectiva responsabilização.

Ademais,
deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, uma vez, que possui contato direito com o menor e sua causa.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Além disso, há que se considerar que o Juízo de piso, devido a sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da medida, em observância ao princípio da confiança no Juiz do processo. (...)” (AgRg no RHC 124.729/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Nesse contexto, entendo que a aplicação da Medida Socioeducativa de Internação, se encontra devidamente fundamentada, com observância às disposições legais, nos termos do art. 122, I, do ECA.

Sobre a necessidade de manutenção da medida de internação em casos como o em apreço, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) Os atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, não condizem com medida socioeducativa mais branda do que a internação, conforme orientação do artigo 122, inciso I, do ECA, devendo ser mantida a internação nos termos da decisão originária.” (N.U 0006197-95.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Enfim,
como a
internação em estabelecimento educacional
é
único
instrumento capaz de propiciar a reintegração do adolescente à sociedade e incutir-lhe o senso de responsabilidade e maturidade, demonstrando-lhe, a um só tempo, o juízo de reprovabilidade da conduta infracional, deve ser
rechaçado
o pleito de imposição de medida menos gravosa.

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023